Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTOMÓVEL. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. De acordo com o enunciado no 227, do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o qual somente se configura com a violação de sua honra objetiva, ou seja, quando forem atingidos seu nome, imagem ou credibilidade perante o mercado. Não há falar em violação de direito da personalidade da pessoa jurídica, capaz de ofendê-la em sua dignidade, na esfera da honra objetiva, quando, pelas provas acostadas nos autos, não é possível afirmar que seu bom nome ou sua boa reputação sofreram algum abalo.